Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 85, do Código de Processo Civil, prevê a necessária condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor pela Sentença. Princípio da Sucumbência. 2. O Princípio da Causalidade, pelo qual quem deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, é aplicável, dentre outros casos, à extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Sendo o pleito autoral julgado improcedente, bem como não se mostrando injusta a aplicação do Princípio da Sucumbência, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Apelação conhecida e não provida.